Tribunal: TJBA
Processo: 0960890-87.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960890-87.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CONSTRUCOES DO VALE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FIANÇA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações recíprocas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória promovida por instituição financeira, afastando a cobrança de comissão de permanência em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise de: (i) suposto cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) ilegitimidade passiva dos fiadores em razão da renovação automática da fiança; e (iii) legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, especialmente diante de alegação genérica de necessidade de perícia, sem especificação de pontos técnicos que demandariam esclarecimento especializado. 4. A questão da ilegitimidade passiva dos fiadores já foi decidida no processo conexo nº 0500564-95.2016.8.05.0146, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, aplicando-se o princípio da coisa julgada material. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de renovação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador notificar o credor caso deseje se exonerar da obrigação, nos termos do art. 835 do Código Civil. 6. A cláusula contratual que prevê a cobrança simultânea de comissão de permanência, juros moratórios e multa configura cumulação abusiva, expressamente vedada pelas Súmulas 30 e 296 do STJ, que estabelecem a incompatibilidade da comissão de permanência com outros encargos moratórios. 7. A sobreposição de encargos é evidenciada pela previsão de que os juros moratórios incidem "sobre os saldos devedores atualizados pela comissão de permanência", caracterizando bis in idem vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 835; CDC; CPC, arts. 85, §11, 355 e 506. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 30, 296, 297 e 472 do STJ; AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30/05/2022; AgInt no AREsp n. 2.645.087/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/10/2024; TJBA, Apelação Cível nº 0500564-95.2016.8.05.0146.Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0960890-87.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como apelada
CONSTRUCOES DO VALE LTDA - EPP e outros (2).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º 0960890-87.2015.8.05.0146
, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados
BANCO DO BRASIL S/A e CONSTRUÇÕES DO VALE LTDA - EPP e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04